Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710156-13.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIRLENE PEREIRA MATOS APELADO: HC INCORPORADORA S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por NIRLENE PEREIRA MATOS contra a sentença de ID 16554688, da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor de HP INCORPORADORA S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais. Verifica-se, no entanto, a ausência de recolhimento do preparo, não sendo a apelante beneficiária da justiça gratuita. Faz-se necessário recordar que o preparo deve ser comprovado mediante apresentação da guia de custas juntamente com o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de o recolhimento ser efetuado em dobro, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, concedo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator